Tribunal: TJPA
Processo: 0002672-77.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002672-77.2020.8.14.0401

APELANTE: BRUNO EDUARDO SOARES LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 157, § 2º
,
II E V, § 2º -A, I, DO CPB E ART. 2445-B, DA LEI Nº 8.069/90.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
O CRIME DE ROUBO CONSUMA-SE NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE ESTA NÃO SEJA MANSA E PACÍFICA, OU QUE HAJA PERSEGUIÇÃO DO AGENTE, SENDO PRESCINDÍVEL QUE O OBJETO SUBTRAÍDO SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA.

APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DIANTE DA EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA MAJORANTE, UMA DELAS PODERÁ SER CONSIDERADA COMO CAUSA DE AUMENTO E, A SOBEJANTE, COMO FUNDAMENTO A EXASPERAR A PENA-BASE. PRECEDENTES- STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
ao vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia C. Silveira
.

Belém/PA, 21
de agosto
de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
BRUNO EDUARDO SOARES LOPES
, por intermédio de Advogada Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Capital
, que o condenou à pena de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
24
dias-multa
, pelos crimes tipificados no
artigo 157, § 2º
,
II e V, § 2º -A, I, do CPB e art. 2445-B, da lei nº 8.069/90 (ECA).

Na
denúncia
(ID 13511049), o representante do Ministério Público narrou que no dia 02/02/2020, por volta das 19h:00m, o denunciado e a adolescente Thayane Denize Monteiro Miranda abordaram as vítimas Ademir de Moares e Paulo Sérgio Pantoja, que estavam parados no sinal do cruzamento da Rua Djalma Dutra com Curuça, na cidade de Belém, momento em que tiveram seus pertences pessoais subtraídos e a liberdade de locomoção restringida.

Prossegue a denúncia, descrevendo que a vítima Ademir pegou uma corrida de Uber na qual a vítima Paulo Sérgio era o motorista e, no meio do percurso, quando o veículo parou no aludido cruzamento, o denunciado e a adolescente os abordaram, anunciando o assalto com o uso de arma de fogo e ordenando que o motorista destravasse as portas do veículo, momento em que ambos ingressaram no automóvel.

As vítimas estavam no banco dianteiro e, tendo o acusado e a adolescente sentado no banco traseiro, passaram a ameaçá-las de morte e a exigir que estas passassem todos os seus pertences, como relógio, celular, dinheiro, carteira, etc., bem como ordenaram que a vítima Paulo Sérgio ficasse dando voltas pela cidade, apontando o caminho que deveria percorrer.

Os Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado esclareceram que, na noite do dia 02/02/2020, estavam de serviço de rondas ostensivas quando receberam informação via rádio de que um carro ônix, de cor prata, havia sido sequestrado e, quando passaram no canal do Galo com a Pirajá, avistaram um carro com as mesmas características. Ao procederem a abordagem, perceberam que o motorista estava bastante nervoso, de modo que ordenaram que todos saíssem do veículo, momento em que o casal saiu afirmando que “perderam” e com as mãos na cabeça. Com o denunciado, foi encontrada uma arma de fogo calibre 32, municiada com 06 munições do mesmo calibre.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º
,
II e V, § 2º -A, I, do CPB e art. 2445-B, da lei nº 8.069/90 (ECA).

Em ID 13511049 – fls. 08/10, recebida a denúncia em 04/03/2020;

Em ID 13511054, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/07/2020;

Em
sentença
, ID 13511056 – fls. 08/20 e ID 13511057 – fls. 04/12, a Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas penas do
artigo 157, § 2º
,
II e V, § 2º -A, I, do CPB e art. 2445-B, da lei nº 8.069/90 (ECA).

Em
razões recursais
(ID 13511059 – fls. 05/06), requereu a defesa a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, bem como a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(ID 13511059 – fls. 09/16), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação.

Nesta
Instância Superior
(fls. 14265153), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, na parte conhecida, pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como mencionado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
BRUNO EDUARDO SOARES LOPES
, por intermédio de Advogada Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Capital
, que o condenou à pena de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
24
dias-multa
, pelos crimes tipificados no
artigo 157, § 2º
,
II e V, § 2º -A, I, do CPB e art. 2445-B, da lei nº 8.069/90 (ECA).

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA
:

Requereu a defesa a desclassificação do crime de roubo consumado para o crime de roubo na sua modalidade tentada, sob a alegação de que, logo após a transmissão dos bens das vítimas para uma sacola depositada no banco de trás do veículo, a polícia fez a abordagem e efetuou a prisão em flagrante, recuperando os bens e entregando a seus devidos donos.

Adianto que a pretensão recursal não merece ser acolhida, tendo em vista que para a configuração do crime de roubo não é necessário ter ocorrido posse mansa e pacífica do bem, não importando nem mesmo que tenha havido perseguição e posterior prisão do agente/apelante.

Na hipótese, observo que o apelante subtraiu os bens das vítimas, as quais estavam no sentadas no banco da frente do veículo e os reteve no banco de trás, local em que estava sentado e ao qual os ofendidos não tinham acesso, tendo ocorrido, de fato, a inversão da posse e consumação do delito
, pois pacífico é o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica, ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Portanto, impossível se faz a pretendida desclassificação. Senão vejamos:

ementa - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2º, ii, do cp – pleito de absolvição – impossibilidade – réu que confessou a autoria delitiva – vítima que reconheceu o acusado por fotografia – policiais militares QUE LOCALIZARAM O RÉU E CORRÉU EM POSSE DA MOTOCICLETA SUBTRAÍDA E QUE NARRARAM QUE ESSES CONFIRMARAM À EQUIPE A PRÁTICA DELITIVA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – NÃO ACOLHIMENTO - DELITO QUE CONSUMA COM A MERA INVERSÃO DA POSSE – INVERSÃO DA POSSE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A PARTIR DO RELATO DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0001298-52.2020.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS CHOMA - J. 30.01.2023) (TJ-PR - APL: 00012985220208160148 Rolândia 0001298-52.2020.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Antonio Carlos Choma, Data de Julgamento: 30/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2023) Grifei

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO CONSUMOU O ROUBO E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DA AMEAÇA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO
E ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA – PRESO COM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – CONSUMAÇÃO – SUMULA 582 DO STJ E ENTENDIMENTO DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE - AMEAÇA EMPREGADA DE MANEIRA VAGA – CRIME NÃO CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER DA AMEAÇA
A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, Súmula 582). “Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila [...].”
(TJMT, AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002) “Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta” (TJMT, Ap nº 58665/2016) (TJ-MT 10003029620228110086 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022) Grifei

Ressalto, por oportuno, que a simples inversão da
res
, conforme demonstrado, é suficiente a configurar o crime de roubo consumado, sendo tal entendimento pacífico e, inclusive, já sumulado pelo STJ. Vejamos:

Súmula 582-STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Assim, claro está que, em tendo sido retirado o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, impossível se desclassificar para a figura de roubo tentado.

REVISÃO DA DOSIMETRIA –

Por fim, requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para considerar desfavorável o vetor referente às circunstâncias do crime, vejamos:

“(...).
f)
Circunstâncias do crime
:
desloca-se para esta primeira fase a majorante inerente ao concurso de agentes, consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, avaliando-se negativamente, visto que a superioridade numérica intimida e causa maior temor na vítima. Para o crime de corrupção de menor, não há circunstância a valorar;
(...)”.

Tenho que escorreita a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
para valorar negativamente o vetor atinente às circunstâncias do crime, visto que, diante da existência de mais de uma majorante, uma delas poderá ser considerada como causa de aumento e, a sobejante, como fundamento a exasperar a pena-base.

Não é outro o entendimento do Superior tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
2. "Havendo mais de uma majorante, uma delas poderá ser considerada como causa de aumento do delito de roubo e, a sobejante, como fundamento a exasperar a pena-base"
( AgRg no AREsp n. 1.938.660/ES, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2116525 PR 2022/0127165-7, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) Grifei

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2023